Tribunal: TCU
Processo: 004.118/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5806/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.118/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Garcia Westin (XXX.271.908-XX); Crysddallyanne Myrlla de Lima Freitas (XXX.584.854-XX); Daniel Joppert (XXX.955.087-XX); Daniella Priscilla Ferreira (XXX.101.064-XX); Elisangela Mara de Alencar (XXX.323.991-XX); Johann Vargas Silva (XXX.425.293-XX); Jorge Higo Paiva Oliveira (XXX.079.962-XX); Juliana Daline Pardi Macario (XXX.783.096-XX); Mario Henrique Oliveira Santos (XXX.001.623-XX); Vania Lucia de Carvalho (XXX.816.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.